Tribunal: STJ
Processo: 0949731-29.2023.8.19.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2208332 - RJ(2025/0132685-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: T S M DOS S B (MENOR)
REPR. POR
: T S M
ADVOGADO
: FELIPE MORGAN RODRIGUES DE ALMEIDA - RJ159111
AGRAVADO
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
ELAINE MORAIS GREMIÃO - RJ231786
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO.
OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54107383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/02/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d89be955-5f72-4604-a3e9-7e469fd182ea

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2208332 - RJ (2025/0132685-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: T S M DOS S B (MENOR)
REPR. POR
: T S M
ADVOGADO
: FELIPE MORGAN RODRIGUES DE ALMEIDA - RJ159111
AGRAVADO
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
ELAINE MORAIS GREMIÃO - RJ231786
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SÚMULA 168
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual não
se conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da Terceira Turma,
assim ementado (fl. 761):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à base de
canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso domiciliar, indicado ao
beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista.
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao entendimento
da Quarta Turma. Para tanto, indica como paradigma o acórdão do AgInt no
AREsp 2.619.330/RJ.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO IMPORTADO. CANABIDIOL. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol para
paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo sem registro na
ANVISA, mas com importação autorizada.
2. A parte agravante alega omissões quanto à exclusão da obrigação dos planos de
saúde de custear medicamentos de uso domiciliar, importados e não nacionalizados,
sem registro na ANVISA, conforme legislação vigente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização da ANVISA para
importação de medicamento à base de Canabidiol, sem registro, impõe a
obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
4. A parte agravante questiona se a distinção entre registro e autorização pela
ANVISA afeta a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano de saúde. III.
Razões de decidir
5. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-se, de
art. 1.022
CPC/2015
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
6. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento consolidado do STJ de
que a autorização da ANVISA para importação do medicamento, mesmo sem
registro, evidencia segurança sanitária e impõe a cobertura obrigatória pelo plano de
saúde para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
7. A jurisprudência do STJ considera que a autorização para importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, exclui a tipicidade das
condutas previstas na legislação sanitária, justificando a cobertura pelo plano de
saúde.
8. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois a parte agravante exerceu seu
direito de petição sem caráter protelatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “A autorização da ANVISA para
importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem registro, impõe a
cobertura obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA)”.
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

Dispositivos relevantes citados:
V e VI;
e
Lei 9.656/98, art. 10,
Lei 6.360/76, art. 12
66;
IV.
Lei 6.437/76, art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp 1.923.107/SP,
Terceira Turma, julgado em 10.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp 2.089.266/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.08.2024.
Cinge-se a alegada divergência a: (i) obrigatoriedade de cobertura de
medicamento à base de canabidiol sem registro, mas com autorização de importação
pela Anvisa; (ii) incidência ou não da regra de exclusão de fornecimento de medicamento
de uso domiciliar na saúde suplementar.
Na decisão agravada, entendi não haver similitude fático-jurídica entre os
julgados, pois o acórdão paradigma, ao contrário do acórdão embargado, não enfrentou
especificamente a natureza domiciliar da administração do fármaco, da
autoadministração pelo beneficiário, nem da ausência de previsão na RN-ANS 465/2021
como medicamento de cobertura obrigatória.
No agravo interno, a parte argumenta que há, sim, divergência jurisprudencial
com a Terceira Turma, na medida em que "1. Ambos os acórdãos (Embargado:
Paradigma: AgInt no
referem-se ao custeio
REsp 2.208.332/RJ;
AREsp 2.619.330/RJ)
de medicamento à base de Canabidiol para tratamento de paciente menor portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. Em ambos os casos, o medicamento não
possui registro na ANVISA, mas conta com Autorização Sanitária de Importação, fato que
garante a sua segurança e eficácia para o caso concreto. 3. Em ambos os casos, a
operadora de plano de saúde fundamenta a negativa na exclusão de cobertura de
" (fl. 841).
medicamentos de uso domiciliar
A agravada juntou impugnação (fls. 849-903), pelo não provimento do agravo
interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido. A
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está jurídica e
tecnicamente correta (fls. 833-836):
Os acórdãos confrontados não possuem similitude fático-jurídica.
No acórdão embargado, trata-se de ação ajuizada em face da operadora de plano de
saúde, visando ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol prescrito para
administração em ambiente domiciliar, não antineoplásico e não incluído como
cobertura obrigatória na RN-ANS 465/2021. Nesse contexto, a Terceira Turma
discutiu especificamente a incidência da regra de exclusão de cobertura de
medicamento de uso domiciliar, como fundamento determinante para resolução da
controvérsia. Confira-se (fls. 764-765):
A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior se resume a definir
se o medicamento à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

Anvisa e de uso domiciliar, deve ser custeado pelo plano de saúde para o
beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista.
No caso, não se desconhece o que foi decidido no
-
REsp no 1.726.563/SP
Tema no 990/STJ -, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de ser lícita a recusa de custeio de medicamento não registrado pela
Anvisa.
O Superior Tribunal de Justiça tem promovido o distinguishing nas hipóteses
de medicamento sem registro, do qual a importação foi autorizada pela Anvisa,
a exemplo de fármaco à base de canabidiol.
Consignou-se que a autorização da Anvisa para a importação do medicamento
para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora
não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua
segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no
artigo10, IV, da
bem como nos artigos 12 c/c 66 da
Lei no 6.437/1977,
Lei no 6.360/1976.
A propósito:
[...]
Todavia, no caso concreto, o medicamento pleiteado é de uso domiciliar.
Assim, quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assentou-se no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao
de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse
fim.
[...]
Na hipótese vertente, repisa-se que o Tribunal de origem esclareceu que o
paciente foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, com prescrição
médica de medicamento a base de canabidiol de uso domiciliar.
O supracitado medicamento não se enquadra como neoplásico e é
autoadministrado pelo beneficiário em seu domicílio, não exigindo, por
conseguinte, a intervenção de profissional de saúde habilitado.
Destaca-se, ainda, que não consta da RN-ANS no 465/2021 como
medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo
que não se figura abusiva a recusa em custear a cobertura.
Afastada, por conseguinte, a condenação por danos morais.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para afastar
a obrigatoriedade de custeio do medicamento a base de canabidiol de uso
domiciliar.
O acórdão paradigma, contudo, não compartilha das mesmas circunstâncias fático-
jurídicas e do mesmo recorte decisório com o acórdão embargado. No paradigma da
Quarta Turma, a tese jurídica assentou-se na autorização excepcional de importação
pela Anvisa como fator decisivo de segurança sanitária e obrigatoriedade de
cobertura. Não houve enfrentamento específico da natureza domiciliar da
administração do fármaco, da autoadministração pelo beneficiário, nem da ausência
de previsão na RN-ANS 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória.
Nesse sentido, colaciono trecho do paradigma sobre o mérito da controvérsia, que
revela não ter havido debate acerca da administração domiciliar do medicamento (fl.
788):
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

Esta Corte Superior tem decidido que é devida a cobertura do medicamento, o
qual, "embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela
ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida
Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de
plano de saúde" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.923.107/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, como é o caso
10/8/2021,
16/8/2021)
dos autos de medicamento à base de Canabidiol para tratamento de paciente
com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PORTADOR DE PARALISIA INFANTIL. MEDICAMENTO PRESCRITO
À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. [...] 2. Insurge-se a parte
agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de
medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado
com Transtorno do Espectro Autista - TEA. [...] 5. O entendimento do
STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a
importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é
medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a
segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da
Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir
a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
art. 10,
Lei n. 6.437/1977,
bem como no
c/c o
da
Agravo interno
art. 12,
art. 66
Lei n. 6.360/1976.
improvido. (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.089.266/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
12/8/2024,
15/8/2024.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os casos confrontados.
Relembro, por oportuno, que os embargos de divergência não se prestam ao
rejulgamento da causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante
das mesmas premissas fáticas.
Assim, “não se admite que, em embargos de divergência, se peça, primeiro, a
correção da premissa de fato de que partiu o acórdão embargado, para, após feita a
correção, estabelecer a semelhança dos pressupostos de fato, e, então, surgir a
diversidade de teses jurídicas; pois, teríamos então, a infringência do julgado” (AgRg
na Pet n. 4.754/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial,
julgado em
DJ de
p. 275).
23/11/2006,
18/12/2006,
Por essa mesma razão, os “embargos de divergência não se prestam a avaliar a
justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la, quando, para sua análise,
haja necessidade de revolver elementos fático-probatórios” (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado
EREsp n. 2.073.648/SP,
em
DJEN de
.
27/11/2024,
3/12/2024)
Em face do exposto, indefiro liminarmente os embargos de divergência.
Ao contrário do que insiste a parte agravante, o acórdão paradigma não
enfrentou efetivamente a matéria relativa à natureza domiciliar da administração do
fármaco, da autoadministração pelo beneficiário, nem da ausência de previsão na RN-
ANS 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória. No caso dos autos, contudo,
tais fatos foram decisivos para a decisão da Terceira Turma, o que impede a comparação
entre os acórdãos e, consequentemente, o processamento dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

Ainda que assim não fosse, observo que não está configurada a divergência
suscitada pelo embargante. Incide o óbice da
“
Súmula 168/STJ: não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
”.
embargado
No caso, o acórdão embargado seguiu a firme jurisprudência de ambas as
Turmas da Segunda Seção no sentido de que, "é lícita a exclusão do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas, como
" (
relator Ministro
antineoplásicos orais e medicação assistida
REsp n. 1.986.491/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)
Os precedentes na matéria são fartos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE
MEDICAÇÃO
DE
USO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO.
RELAÇÃO
NACIONAL
DE
MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS
(RENAME).
JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021).
art. 17,
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de
uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos
comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está
fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM),
garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de
instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
5. É possível, com base na
inadmitir embargos de divergência
Súmula no 168/STJ,
quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do
acórdão combatido.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
, julgado em
DJe de
)
Segunda Seção
29/11/2022,
9/12/2022.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada de urgência, em que a parte autora pleiteou o fornecimento do
medicamento CannaMeds Oil 3.000 mg CBD (THC free) para tratamento de
esclerose múltipla. 2. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial,
determinando que a ré forneça o medicamento, condicionado à apresentação de
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

receita médica periódica, sob pena de multa diária. 3. A Corte estadual reformou a
sentença, julgando improcedente o pedido inicial, considerando a ausência de
cobertura legal para o medicamento de uso domiciliar e a ausência de parecer
técnico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em
saber se há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para tratamento
domiciliar por plano de saúde, quando não se trata de medicamento antineoplásico
ou incluído no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte embargante, contudo, não logrou êxito em demonstrar, no recurso especial
ou nos embargos de divergência, que o presente caso se distingue da regra geral do
do Código Civil.
art. 189
5. A questão relativa ao
II, do CPC não foi objeto de debate no acórdão
art. 373,
recorrido, nem tampouco nos embargos de declaração, não estando devidamente
prequestionada, aplicando-se ao caso as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a exclusão do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções
específicas, como antineoplásicos orais e medicação assistida. 7. O acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, ao reconhecer que o
medicamento pleiteado não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória
(Súmula n.83 do STJ). 8. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV. DISPOSITIVO
E TESE 9. Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: "1.A ausência de
enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 2. Aplica-se a Súmula n.83 do STJ ao caso
quando o tribunal de origem decide que é lícita a exclusão do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar por planos de saúde, salvo exceções
previstas em lei. 3. A incidência de óbice sumular quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp 2.133.945/MG,
julgado em
DJEN de 4/9/2025)
1/9/2025,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA
DE
MEDICAMENTO
DOMICILIAR.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que manteve a sentença de improcedência em ação de
obrigação de fazer, na qual a parte autora pleiteou o fornecimento do medicamento
Canabidiol para tratamento de epilepsia de difícil controle. 2. A sentença de primeiro
grau julgou improcedente o pedido, e a Corte estadual negou provimento à apelação,
mantendo a decisão de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão
em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de fornecimento de
medicamento para tratamento domiciliar por plano de saúde, quando não se trata de
medicamento antineoplásico ou incluído no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, em regra, planos de saúde não são
obrigados a fornecer medicamentos para uso domiciliar, com exceção dos
antineoplásicos orais e correlatos, medicamentos de home care ou aqueles incluídos
no rol da ANS.
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ ao reconhecer
que o medicamento pleiteado não se enquadra nas hipóteses de cobertura
obrigatória (Súmula n. 83 do STJ). 6. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A
exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar e não registrados na
ANVISA é válida. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao caso quando o tribunal de
origem decide que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar por planos de saúde, salvo exceções previstas em lei. 3. A
incidência de óbice sumular quanto à interposição pela alínea a do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp 2.207.285/MG,
julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

CIVIL E PROCESSU AL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU QUALQUER ATO
NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
COBERTURA DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO
NO
ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das
hipóteses de cobertura determinadas pela
Julgados do STJ.
Lei 9.656/1998.
6. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não
listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput
do
da
de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei,
art. 10
Lei 9.656/1998,
no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à
cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do
§ 13 do
da
" (
Terceira Turma, julgado em
art. 10
Lei 9.656/1998
REsp 2.071.955/RS,
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.215.107/SP,
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Portanto, o acórdão embargado está de acordo com a jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça. Não há divergência atual a ser resolvida.
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

Assim, a decisão agravada acertou ao não conhecer dos embargos de
divergência.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53329011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:02
Código de Controle do Documento: 33840673-f3de-44ed-b273-06559e285e49

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.208.332 / RJ
Número Registro: 2025/0132685-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09497312920238190001 202425122409 9497312920238190001
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : T S M DOS S B (MENOR)
REPR. POR
: T S M
ADVOGADO
: FELIPE MORGAN RODRIGUES DE ALMEIDA - RJ159111
EMBARGADO : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
ELAINE MORAIS GREMIÃO - RJ231786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T S M DOS S B (MENOR)
REPR. POR
: T S M
ADVOGADO
: FELIPE MORGAN RODRIGUES DE ALMEIDA - RJ159111
AGRAVADO
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
Documento eletrônico VDA54082787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 9165efe6-7108-4d7a-a35c-3d8a8e4f4bd3

ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
MARIANA MANTECA GUIMARAES - RJ230149
ELAINE MORAIS GREMIÃO - RJ231786
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o
Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 9165efe6-7108-4d7a-a35c-3d8a8e4f4bd3